Tribunal: TJES
Processo: 5005368-91.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005368-91.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERNANE JULIO DA SILVA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. MOTORISTA PROFISSIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular penalidade de suspensão do direito de dirigir por 05 (cinco) meses, decorrente de infração por excesso de velocidade (art. 218, III, CTB). O apelante sustenta a nulidade do processo administrativo por vício na notificação, alegando que os avisos retornaram como "não procurado" e que exerce atividade de motorista profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação devolvida pelos Correios por ausência de procura do destinatário é válida quando enviada ao endereço constante no prontuário do órgão de trânsito; e (ii) estabelecer se a condição de motorista profissional obsta a aplicação da penalidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece ser dever do condutor manter seu endereço atualizado perante o órgão executivo de trânsito (art. 123, § 2º).

Considera-se válida, para todos os efeitos, a notificação devolvida por desatualização do endereço ou por recusa em recebê-la, conforme preceitua o art. 282, § 1º, do CTB.

A remessa postal enviada ao endereço fornecido pelo condutor em sua última atualização cadastral satisfaz o requisito legal de notificação, sendo a entrega frustrada atribuível exclusivamente à desídia do infrator.

A publicação de editais no Diário Oficial, após a devolução da correspondência com o status de "não procurado", reforça a legalidade do procedimento e garante a observância ao contraditório e à ampla defesa.

O exercício de atividade laboral como motorista profissional não impede a aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir, pois o interesse público na segurança viária e a integridade física de terceiros prevalecem sobre o direito individual ao exercício profissional.

A suspensão da habilitação é pena compatível com a Constituição Federal, inclusive para motoristas profissionais, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 607107).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a notificação de infração de trânsito enviada ao endereço cadastrado pelo condutor no prontuário do órgão administrativo, ainda que devolvida sem recebimento efetivo por desatualização ou ausência de procura.

A condição de motorista profissional não afasta a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, dada a prevalência do interesse público e da segurança coletiva no trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 123, § 2º, 218, III, 281 e 282, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Resolução CONTRAN nº 723/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 312; STJ, PUIL nº 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.03.2020; STF, RE 607107, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se
de
apelação cível
interposta por
ERNANE JULIO DA SILVA
contra a r. sentença (id. 9853451) proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde de Vitória - Comarca da Capital, que, no
mandado de segurança
impetrado contra alegado ato coator praticado pelo
DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, denegou a ordem por meio da qual se visava a anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, sob o fundamento de que a autoridade impetrada observou estritamente o rito administrativo, enviando as notificações para o endereço constante no prontuário do condutor, sendo dever deste manter seus dados atualizados perante o órgão de trânsito.

Em suas razões (id. 9853456), o apelante requer a reforma integral do julgado, sustentando, em síntese, que (i) o código de rastreabilidade comprova que as notificações retornaram com o status de "
não entregue
", o que obstou o exercício do contraditório; (ii) reside em endereço diverso daquele constante na notificação enviada; (iii) a manutenção da penalidade inviabiliza sua atividade laborativa como motorista de guincho, comprometendo o sustento de sua entidade familiar.

Segundo se depreende, o impetrante, ora apelante, insurge-se contra o ato que culminou na suspensão de seu direito de dirigir pelo prazo de 05 (cinco) meses, em decorrência do processo administrativo 2023-ZDS62, instaurado por infração ao art. 218, III, do Código de Trânsito Brasileiro (excesso de velocidade acima de 50%).

O Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida,
julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, denegando a segurança sob o fundamento de que as notificações foram validamente expedidas para o endereço cadastrado pelo próprio condutor em sua última renovação de CNH, ocorrida em 31/08/2020.

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade das notificações administrativas devolvidas pelos Correios por ausência de procura do destinatário ("não procurado"), quando enviadas ao endereço registrado no banco de dados do órgão de trânsito.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

Isso porque há elementos nos autos que denotam que o processo administrativo de suspensão da CNH do apelante foi conduzido de acordo com as normas pertinentes ao caso, notadamente os arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução nº 723/2018 do CONTRAN (arts. 10 a 15), que dispõem sobre a instauração do processo administrativo para aplicação das penalidades de trânsito.

Conforme exigido pelo artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, é obrigatória a expedição de notificações relativas à instauração do processo administrativo para aplicação da penalidade (art. 281) e da efetiva aplicação da penalidade (art. 282), violando-se, em caso de descumprimento, os princípios do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal.

Para além disso, cumpre mencionar a orientação sedimentada pelo enunciado da Súmula n. 312 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor prevê que “
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
”.

A documentação juntada pelo DETRAN/ES indica que foram encaminhadas
duas notificações

ao apelante: a
primeira
, relativa à instauração do procedimento administrativo de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir constante do art. 218, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, expedida em 20.03.2023 (id. 9853444); a
segunda
, por sua vez, relativa à aplicação da penalidade supramencionada, expedida em 28.08.2023 (id. 9853444).

A propósito, vale o registro de que a norma do art. 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “
a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos
”.

Sublinhe-se que o comprovante de residência acostado pelo apelante para sustentar a tese de erro da autarquia data de junho de 2020, sendo, portanto, anterior à sua própria declaração de domicílio rural feita perante o DETRAN em 31.08.2020 (id. 9853447), o que evidencia que a eventual entrega frustrada decorreu exclusivamente da desídia do apelante em atualizar seu endereço.

Com efeito, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) n. 372/SP,
é dever do proprietário do veículo ou condutor manter atualizado o seu endereço junto ao órgão executivo de trânsito, sendo considerada válida a notificação encaminhada ao endereço constante do prontuário, ainda que devolvida sem a assinatura do infrator.

Como se depreende, tal conclusão está alicerçada na interpretação conjunta dos artigos 123, § 2º, 271, § 7º, e 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelecem que a notificação devolvida por desatualização do endereço será considerada válida para todos os efeitos, valendo conferir,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. De acordo com o art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art.

280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282).

3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR).

4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.

5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais".

6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art. 123, § 2º, do Código de Trânsito).

7. Além do rol de intimações estabelecido no art. 26, § 3º, da Lei 9.784/99 ser meramente exemplificativo, a própria lei impõe em seu art. 69 que "os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei".

8. O critério da especialidade "tem sua razão de ser na inegável idéia de que o legislador, quanto cuidou de determinado tema de forma mais específica, teve condições de reunir no texto da lei as regras mais consentâneas com a matéria disciplinada" (MS 13939/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 09/11/2009).

9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.

10. Pedido de uniformização julgado improcedente.

(PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020.)

No caso, observa-se, por meio do extrato do Sistema Integrado de Trânsito (SIT), que o DETRAN/ES procedeu ao envio das notificações de abertura e de penalidade para a Rua Limoeiro, s/n., Zona Rural, Castelo/ES (id. 9853446), que foi o último fornecido pelo próprio apelante no ato de renovação de sua habilitação em agosto de 2020 (id. 9853447).

Reedite-se que, embora o apelante tenha acostado faturas de consumo para alicerçar a tese de que reside em local diverso (Rua Nilton Pizol), não há nos autos qualquer indício de prova de que tenha comunicado tal alteração ao órgão de trânsito, ônus que lhe competia.

Ademais, resta evidenciado que a autarquia agiu com cautela adicional, pois, diante da devolução postal com o motivo "
não procurado
", procedeu à publicação dos atos no Diário Oficial do Estado (DIO) em 09.05.2023 e 30.11.2023 (id. 9853446).

Noutro viés, não socorre ao apelante o argumento de que a condição de motorista profissional obstaria a penalidade não subsiste, na medida em que o direito individual, na hipótese, sucumbe ao interesse público na segurança viária e a integridade física de terceiros valendo conferir,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DA CNH. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança no mandado de segurança e julgou improcedente o pedido de nulidade do processo administrativo instaurado pelo DETRAN/ES, que culminou na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do apelante em razão do acúmulo de 44 pontos por infrações de trânsito. O recorrente sustenta não ter sido regularmente notificado das infrações, em violação ao artigo 281, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) determinar se as notificações realizadas no processo administrativo atenderam aos requisitos legais e formais exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro; (ii) verificar se a suspensão da CNH, considerando o impacto na subsistência do apelante, caracteriza abuso de poder ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos 280, 281 e 282, exige a notificação do infrator tanto para autuação quanto para imposição da penalidade, assegurando ciência por remessa postal ou outro meio hábil, sem necessidade de aviso de recebimento (AR). 4) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (PUIL 372/SP) estabelece que o envio de notificações ao endereço cadastrado pelo infrator satisfaz as exigências legais, cabendo ao infrator comprovar eventual irregularidade no procedimento. 5) No caso concreto, o DETRAN/ES comprovou a expedição das notificações no prazo legal, enviando-as ao endereço cadastrado pelo apelante, e, nos casos de devolução por insuficiência de endereço, procedeu à publicação em Diário Oficial, conforme permitido pela legislação e jurisprudência. 6) Presunção de legitimidade dos atos administrativos não afastada, uma vez que o apelante não apresentou provas concretas de falhas nas notificações. 7) A suspensão da CNH decorre de ato vinculado, nos termos do artigo 261 do CTB, não havendo discricionariedade para a autoridade administrativa, desde que observados os requisitos legais. 8) O impacto na subsistência do apelante, que utiliza a CNH como instrumento de trabalho, não afasta a aplicação da penalidade, na medida em que a norma visa a proteger o interesse público e a segurança viária, o que é respaldado pela jurisprudência do STF (RE 607107), ao confirmar a constitucionalidade da suspensão da habilitação para motoristas profissionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) O envio das notificações de infrações de trânsito ao endereço cadastrado pelo infrator, ainda que sem aviso de recebimento, satisfaz os requisitos legais do CTB. 2) A publicação em Diário Oficial das notificações devolvidas por insuficiência de endereço é medida válida e suficiente para assegurar a ciência do infrator. 3) A suspensão da CNH é ato vinculado à constatação do acúmulo de pontos por infrações de trânsito, não configurando abuso de poder ou violação à razoabilidade e proporcionalidade, ainda que o infrator utilize a habilitação como instrumento de trabalho. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 261, 280, 281 e 282; Resolução Contran n.º 619/2016, art. 28; CF/1988, art. 5º, XIII e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL n.º 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11/3/2020, DJe 27/3/2020; STF, RE 607107, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/2/2020, DJe 14/4/2020.

(TJES, Apelação Cível n. 5008770-83.2024.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 10.03.2025)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo prazo de dois anos e oito meses. 2. A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres. 3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais (CF, art. 5º, XIII). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física. 4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie. 5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica. 6. Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado. In casu, e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Fixação da seguinte tese: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.

(RE 607107, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 13-04-2020 PUBLIC 14-04-2020)

Daí por que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe, porquanto restou comprovada a regularidade das notificações e a validade da penalidade aplicada, não restando demonstrado o direito líquido e certo à anulação de sanção decorrente de infração gravíssima.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ERNANE JULIO DA SILVA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Inaplicável, na hipótese, a norma do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não fixados honorários advocatícios na sentença recorrida em decorrência
do disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e nas Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)